Tribunal: TJBA
Processo: 8017084-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017084-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: BAHIA MARINA S/A.

Advogado(s)
:
PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. CITAÇÃO. ÉGIDE DO CPC/1973. DESNECESSIDADE. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONSTATAÇÃO. LEI Nº 8.009/90. INCIDÊNCIA. DESBLOQUEIO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita ao seu postulante, como na hipótese dos autos.

II – Não prevalece a tese do Agravante de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica por ausência de citação do sócio da empresa, porquanto houve a sua desconstituição sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, que desobrigava a citação prévia do sócio.

III - Evidenciada a condição de imóvel residencial da família, impenhorável é o bem, nos termos da Lei nº 8.0009/90, sendo cabível a suspensão da penhora realizada nos autos.

IV - Impositiva é a reforma parcial da decisão agravada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8017084-23.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
AGRAVANTE
EDUARDO JOSÉ DA SILVA NEVES e como
AGRAVADO
BAHIA MARINA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, .

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora